Tribunal: TCU
Processo: 038.019/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização para acompanhar a outorga de concessão para exploração de serviços de apoio à visitação, ao turismo ecológico, à interpretação ambiental e à recreação em contato com a natureza nas Unidades de Conservação federais denominadas Floresta Nacional de Canela/RS e Floresta Nacional de São Francisco de Paula/RS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de desestatização que tratam do acompanhamento do primeiro estágio referente à outorga de concessão para exploração de serviços de apoio à visitação, ao turismo ecológico, à interpretação ambiental e à recreação em contato com a natureza nas Unidades de Conservação federais denominadas Floresta Nacional de Canela e Floresta Nacional de São Francisco de Paula, localizadas no estado do Rio Grande do Sul; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar, com fundamento no art. 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 1o da Instrução Normativa TCU 81/2018, dado o escopo definido para a análise da presente desestatização, que o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) atendeu, com ressalvas, aos aspectos de completude e suficiência técnica dos elementos apresentados por meio do acervo documental inerente à desestatização das Florestas Nacionais de Canela/RS e de São Francisco de Paula/RS; 9.2. determinar ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento (SPPI), que, previamente à publicação do edital de concessão das Florestas Nacionais de Canela/RS e de São Francisco de Paula/RS, com fundamento no artigo 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e em observância ao disposto no art. 4o da Resolução TCU 315/2020: 9.2.1. incluam no edital de concessão exigências de qualificação econômico-financeira para as proponentes, em atendimento ao disposto art. 31, inciso I, da Lei 8.666/1993; 9.2.2. procedam aos ajustes necessários no edital, a fim de compatibilizar a exigência de garantia de proposta ao disposto no art. 31, inciso III, da Lei 8.666/1993; 9.2.3. corrijam as seguintes inconsistências detectadas no edital de concessão, especificamente no Anexo III - estudo de viabilidade econômico-financeira da Floresta Nacional de Canela/RS e no Anexo IV - estudo de viabilidade econômico-financeira da Floresta Nacional de São Francisco de Paula/RS, nos termos do art. 18 da Lei 8.987/1995: 9.2.3.1 não contabilização das receitas oriundas da hospedagem do tipo Hostel nas planilhas "Fluxos CAN" e "Fluxos SFP"; 9.2.3.2. inversão de sinal na contabilização do resultado líquido do período para impostos diretos ao lucro nas planilhas "Fluxos CAN" e "Fluxos SFP"; 9.2.3.3. em relação à demonstração de resultados de exercício (DRE), nas planilhas "DRE CAN" e "DRE SFP": 9.2.3.3.1. não inclusão das receitas de serviços de estacionamento e hostel; 9.2.3.3.2. duplicidade das receitas de restaurante e loja, contabilizadas tanto entre as receitas de serviços como entre as receitas de produtos; e 9.2.3.3.3. totalização de valores para os primeiros dez anos, em vez do período de trinta anos, na coluna oculta "C"; e 9.2.3.4. quanto à demonstração de resultados de exercício (DRE) da Floresta Nacional de Canela/RS, todas as linhas a partir da seção "Deduções", entre os exercícios de 2038 e 2047, foram preenchidas com valores fixos (e incorretos), em vez de fórmulas; 9.2.4. corrijam as inconsistências detectadas nos itens 15.1.1.b e 21.4.1 do edital de concessão, tendo em vista a ausência de remissão a fonte de referência, nos termos do art. 18 da Lei 8.987/1995; 9.2.5. corrijam as inconsistências detectadas no edital de concessão, especificamente no Anexo V - minuta de contrato de concessão da Flona de Canela/RS, nos termos do art. 18 da Lei 8.987/1995: 9.2.5.1. o estudo de viabilidade econômico-financeira da concessão consta do Anexo III do edital e não do Anexo II, como referenciado no item 1.1; 9.2.5.2. o sistema de mensuração de desempenho consta do Anexo V da minuta de contrato e não do Anexo VI, como referenciado no item 1.1; 9.2.5.3. a ausência de remissão à fonte de referência nos itens 25.3.2, 25.8, 25.8.4, 30.14.1.a, 30.14.2 e 35.8; 9.2.6. corrijam as inconsistências detectadas no edital de concessão, especificamente no Anexo VI - minuta de contrato de concessão da Flona de São Francisco de Paula, nos termos do art. 18 da Lei 8.987/1995: 9.2.6.1. o estudo de viabilidade econômico-financeira da concessão consta do Anexo IV do edital e não do Anexo II, nem do Anexo III, como referenciado no item 1.1; 9.2.6.2. o sistema de mensuração de desempenho consta do Anexo V da minuta de contrato e não do Anexo VI, como referenciado no item 1.1; 9.2.6.3. a ausência de remissão a fonte de referência nos itens 25.3.2, 25.8, 25.8.4, 30.14.1.a, 30.14.2 e 35.8; 9.2.7. suprimam do Anexo V do edital (minuta de contrato de concessão da Floresta Nacional de Canela/RS) e do Anexo VI do edital (minuta do contrato de concessão da Floresta Nacional de São Francisco de Paula/RS), as referências ao verificador independente, em atendimento ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, art. 67 c/c o art. 124 da Lei 8.666/1993, art. 6o, incisos II e III, da Lei 9.985/2000, art. 1o, incisos I e V, da Lei 11.516/2007, e art. 6o, 25, § 2o, e 30, parágrafo único, da Lei 8.987/1995; 9.2.8. restrinjam a aplicação do mecanismo de arbitragem para solução de controvérsias relativas a direitos patrimoniais disponíveis restritos ao rol previsto na Lei 13.448/2017 e no Decreto 10.025/2019, combinado com o disposto no art. 1o da Lei 9.307/1996; 9.2.9. adotem as medidas necessárias a fim de fazer constar, das minutas de contrato de concessão da Floresta Nacional de Canela/RS (Anexo V do edital) e da Floresta Nacional de São Francisco de Paula/RS (Anexo VI do edital), cláusula que preveja a avaliação do impacto sobre o meio ambiente advindo da oferta dos serviços e das atividades desenvolvidas durante a execução contratual; 9.3. determinar ao Ministério do Meio Ambiente (MMA) e ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e em observância ao disposto no art. 4o da Resolução TCU 315/2020, que adotem as medidas necessárias para: 9.3.1. fiscalizarem diretamente o cumprimento dos contratos de unidades de conservação concedidas, em atendimento ao art. 6o, incisos II e III, da Lei 9.985/2000, c/c o disposto no art. 1o, incisos I e V, da Lei 11.516/2007, e/ou contratarem os serviços que considerarem necessários para apoiá-los no exercício de atividades de suas competências legais, nos termos do art. 30, parágrafo único, da Lei 8.987/1995, combinado com os arts. 67 e 124 da Lei 8.666/1993; 9.3.2. estabelecerem metodologia, desenvolvendo os critérios que considerarem pertinentes, para avaliação do impacto sobre o meio ambiente advindo da oferta dos serviços e das atividades desenvolvidas durante a execução de contrato de concessão para exploração de serviços nas Unidades de Conservação federais, com base no art. 14-C da Lei 13.668/2018; 9.4. determinar ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento (SPPI), com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e em observância ao disposto no art. 4o da Resolução TCU 315/2020, que adotem as medidas necessárias para assegurar a participação da Fundação Nacional do Índio (Funai) na elaboração dos estudos de concessão para exploração de serviços nas Unidades de Conservação federais, com base no art. 14-C da Lei 13.668/2018, de modo a evitar conflitos de áreas com comunidades indígenas, tendo em vista o disposto no art. 2oda Lei 6.001/1973 (Estatuto do Índio) c/c os arts. 2o e 3o da Lei 3.924/1961; 9.5. encaminhar cópia do presente Acórdão ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento (SPPI); 9.6. restituir os autos à SecexAgroAmbiental para o acompanhamento da etapa pós publicação do edital do certame, incluindo os procedimentos de adjudicação e assinatura dos contratos, nos termos da IN TCU 81/2018.